Tribunal: TJDFT
Processo: 0734840-20.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. PLAGIOCEFALIA. ÓRTESE CRANIANA. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. PREMISSA EQUIVOCADA. INEXISTENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.

1. Inexiste omissão, contradição ou premissa equivocada no acórdão que analisou a questão apresentada e entendeu que, no caso específico dos autos, à luz da legislação e da jurisprudência vigentes à época do fato, o procedimento médico intentado pela parte autora não estaria incluído no rol taxativo da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS de cobertura assistencial obrigatória a ser garantida nos planos privados de assistência à saúde.

2. A parte embargante opôs recurso com intuito exclusivo de rediscutir a matéria, pretensão esta que foge à estreita via dos embargos declaratórios.

3. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC necessária a rejeição dos Embargos de Declaração.

4. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.